Tribunal: STF
Processo: HC 247865
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Homicídio qualificado. Receptação dolosa. Porte/posse ilegal de arma de fogo. Execução penal. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Adriano de Almeida Santana contra decisão monocrática do Relator do HC 928.562/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 24 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, receptação dolosa e porte/posse ilegal de arma de fogo. 



    No presente writ, o paciente sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, visto que é portador de endocardite (doença inflamatória no endocárdio) e foi submetido à cirurgia de troca de válvula cardíaca no dia 20 de fevereiro de 2024. Aduz que “relatou à sua esposa que a unidade prisional se limitou a colocar um preso junto na mesma cela para ajudar a se locomover, a se alimentar, a tomar banho. Ainda foi entregue para esse preso que está ajudando o agravante um saco com várias medicações diferentes, tudo misturada, sem etiquetas dos nomes dos remédios para o “preso ajudante” dar ao paciente e deu também uma folha com os nomes dos remédios e horários para o preso administrar as medicações”. Requer a concessão de prisão domiciliar com a implantação de tornozeleira eletrônica. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O Juiz de Execução, ao indeferir o pedido de prisão albergue, assim se manifestou (e-STJ fl. 42):



    Trata-se de pedido de prisão albergue domiciliar formulado em favor de ADRIANO DE ALMEIDA SANTANA. 



    O artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas aos condenados acometidos de doença grave que cumprem pena em regime aberto. 



    No caso em tela, o sentenciado, está em regime fechado. 



    Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do sentenciado, haja vista suas internações em hospitais, sempre que necessário. 



    As informações apontadas nos relatórios médicos, indicam que, embora o sentenciado seja portador de endocardite aguda e subaguda (fls. 690), mantém um quadro estável e não necessita de cuidados médicos hospitalares. 



    Com efeito, conforme informações acima apontadas, o sentenciado recebe do sistema prisional os cuidados médicos necessários a seu bem-estar. 



    Acrescente-se que o sistema prisional conta com inúmeros sentenciados portadores de enfermidades gravíssimas, como, por exemplo, aids e câncer, sendo regularmente tratados em ambiente prisional enquanto cumprem suas penas. 



    Assim, diante do acima exposto e por falta de amparo legal indefiro o pedido de prisão albergue domiciliar formulado por ADRIANO DE ALMEIDA SANTANA (...)



    Ao julgar o agravo em execução penal, o Tribunal de origem manteve a decisão de Primeiro grau, nos seguintes termos (e-STJ fls. 45/47):



    2) Segundo consta, o agravante ADRIANO, reincidente, cumpre penas decorrentes de condenações por crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, receptação dolosa e porte/posse ilegal de arma de fogo, totalizando26 anos de reclusão com término previsto para 16/7/2037 (fls. 505/508 na origem). 



    (...) 



    A Defesa pretende a concessão de prisão domiciliar, fundada no estado de saúde do preso.



    Não lhe assiste razão. 



    Para os sentenciados (homens) definitivos, as hipóteses de prisão domiciliar estão elencadas no art. 117 da LEP e permitem a concessão do citado benefício ao condenado que se encontra no regime aberto e que esteja acometido de doença grave e/ou seja maior de 70 anos. 



    O agravante está em regime fechado; logo, a rigor, não pode ser agraciado com o benefício, por ausência de previsão legal. 



    A despeito disto, a Jurisprudência caminhou para flexibilização e nova interpretação da matéria, a fim de autorizar a prisão domiciliar para presos que não reúnam as condições do art. 117da LEP, alocados nos regimes fechado ou semiaberto. 



    Sobre o tema, confira-se o entendimento do C. STJ:



    (...) 



    Ocorre que, neste caso concreto, não existem suficientes circunstâncias aptas a justificar o deferimento excepcional da progressão antecipada ou da prisão domiciliar. 



    Neste sentido, conforme bem observado na r. decisão recorrida:



    “Inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do sentenciado, haja vista suas internações em hospitais, sempre que necessário. As informações apontadas nos relatórios médicos, indicam que, embora o sentenciado seja portador de endocardite aguda e subaguda(fls. 690), mantém um quadro estável e não necessita de cuidados médicos hospitalares. Com efeito, conforme informações acima apontadas, o sentenciado recebe do sistema prisional os cuidados médicos necessários a seu bem-estar”.



    Assim, no caso dos autos, o agravante foi regularmente encaminhado para tratamento médico, sendo, inclusive, submetido à cirurgia cardíaca bem-sucedida. Na sequência, recebeu alta médica (fls. 32/34), sendo liberado para retornar à unidade prisional, com a prescrição de medicamentos.



    Neste contexto, o agravante cumpre pena em regime prisional fechado por delitos graves, ainda não preencheu os requisitos subjetivos para eventual progressão ao regime semiaberto e, mais importante, não há notícias de que não terá acesso a atendimento e cuidados médicos imprescindíveis, sem prejuízo de encaminhamento externo em caso de necessidade.



    Desta maneira, adotados os fundamentos consignados pelo d. Juízo a quo e considerando que não há, por ora, inequívoca demonstração da necessidade da prisão domiciliar, impõe-se a manutenção do agravante no regime atual. 



    3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em execução penal.



    (...)



    É cediço que este Tribunal Superior possui firme jurisprudência no sentido de que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC n. 404.006/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 



    Na espécie, contudo, para a prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional (HC n. 599388/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02/12/2020). 



    No caso dos autos, o impetrante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência da necessária assistência médica na unidade prisional que comprometa o tratamento adequado ao quadro de saúde do paciente.



    Com efeito, tem-se a fundamentação do Juízo de Execução, em decisão proferida em 05/03/2024,  



    (...) 



    Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do sentenciado, haja vista suas internações em hospitais, sempre que necessário. As informações apontadas nos relatórios médicos, indicam que, embora o sentenciado seja portador de endocardite aguda e subaguda (fls. 690), mantém um quadro estável e não necessita de cuidados médicos hospitalares.



    Com isso, ainda que seja o caso de eventual mudança do estado clínico do ora Paciente, tais fatos novos não devem ser submetidos diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    (...)



    Desse modo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade nas decisões proferidas na origem, passível de retoque por esta Corte Superior. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator